Tribunal: TJSP
Processo: 1010063-05.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMO DE ÁGUA – EDIFÍCIO COMERCIAL – Uma só economia – Inviabilidade – Decisões desta Câmara no sentido da viabilidade de economias individualizadas – Apelo provido.
Necessidade de valores a serem devolvidos respeitar eventual prescrição quinquenal - Correção a partir do pagamento – Juros de Mora a partir da citação - Apelo provido.